Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ LODI - CPF: 035.741.331-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A tese de ocorrência de
bis in idem
exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o A
uto
de
Infração

lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos Luiz Lodi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada n. 1012057-95.2021.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência almejada.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que as medidas punitivas, aplicadas pela S
ecretária do Meio Ambiente,
estão tomadas pela prescrição, uma vez que o IBAMA já havia autuado a mesma área em 2015, bem como atestado que o desmate da área ocorreu entre julho de 2014 e julho de 2015, no entanto, a lavratura do Auto de Infração 210431530, pela SEMA, apenas ocorreu em junho de 2021, superando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Argumenta que “
mesmo considerando a data indicada no relatório de fiscalização da SEMA/MT como de abertura da área (09/08/2016), verifica-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva fundada na Lei penal, uma vez que o ilícito administrativo
esta
fundamentado no art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008 que possui correspondência legal ao art. 50 da Lei 9605/98, prescrevendo o ilícito em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal”.

Sustenta que “
o bis in idem restou comprovado a partir da juntada da cópia do auto de infração lavrado pelo IBAMA na mesma área no ano de 2015, além de dinâmica de satélite que comprova a identicidade de perímetros. É de constatação lógica que o ilícito autuado pelo IBAMA. em 2015. e o autuado pela SEMA, em 2021, porém que teria ocorrido. em 2016, se trata do mesmo suposto desmate, posto que não seria possível a regeneração de área no curto período de 01 (um ano)”.

Ao final,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 1
35510687
).

Da decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 1
36442657
), o qual restou rejeitado por este Relator (id.
158208164
).

Agravo interno interposto pelo Agravante (id. 1
60609675
), q
ue, por sua vez, à unanimidade, foi desprovido por esta Turma Julgadora, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito ativo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id. 1
37999680
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador

Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pel
o desprovimento
do
recurso
interposto
(id.
1
85659665
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos Luiz Lodi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada n. 1012057-95.2021.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência almejada.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, indícios suficientes de caracterização da prescrição punitiva estatal.

Isso porque, embora o autor alegue na exordial que o fato tenha ocorrido entre os anos de 2014 e 2015, o Relatório Técnico elaborado pela SEMA indica que a conduta supostamente ilícita ocorreu entre 09/08/2016 e 08/07/2017 (id. 72367683).

Portanto, considerando a divergência quanto à data do acontecimento que ensejou a lavratura do auto de infração e termo de embargo
jub
judice, entendo prematuro o deferimento da medida antecipatória antes de oportunizar a parte contrária exercer o direito ao contraditório.

Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial.

Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, no prazo legal.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão administrativa punitiva, bem como que se estaria a ocorrer
bis in idem
na aplicação de penalidade que decorreria do mesmo fato.

A tese
do Recorrente
não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente,
p
orquanto a alegação de prescrição, sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in
verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Logo, não se verifica,
a priori
, a prescrição sustentada pelo Recorrente, tendo em vista que o prazo inicial para contagem da prescrição se iniciou na lavratura do Termo de Autuação, ou seja, no ano de 2021.

Em relação a ocorrência de
bis in idem
, melhor sorte não socorre o Agravante.

Isso, pois, o Auto de Infração n. 9045307-E e Termo de Embargo n. 625173-E referem-se a dano ambiental
consubstanciado na destruição de 135,8 hectares de vegetação nativa na região amazônica objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente, datado de 12 de outubro de 2015.

Por outro lado, o Auto de Infração n. 210431530 e o Termo de Embargo n. 210441026, ambos lavrados pela SEMA/MT, referem-se
à
destruição, através de desmatamento a corte raso, de 117,1
4 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, datado 08 de junho de 2021.

Portanto,
aparentemente, se trata
de danos ambientais diversos, de forma que
somente após a devida instrução processual pode-se atestar
a
ocorrência, ou não,
de
bis in idem
.

Inclusive, nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 167 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTOS DE INFRAÇÃO SOBRE O MESMO CRIME AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTUAÇÕES QUE SE DERAM EM RAZÃO DE FATOS DISTINTOS ENTRE SI - RECURSO DESPROVIDO.

1 .
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020).

2 .
Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

3. O Apelante alega, inicialmente, que ambas as autuações decorreriam de mesmo ato infracional, o que caracterizaria bis in idem. Contudo, resta provado nos autos que as autuações se deram em razão de fatos distintos entre si, sendo uma o “corte raso”, configuração de infração prevista no artigo 53 do Decreto 6.514/08, o que ofende apenas a flora, e a posterior “queimada”, configuração de infração prevista no artigo 52 do Decreto 6.514/08, que causou novos prejuízos ambientais, poluição do ar e do solo, bem como ofensa à fauna da região. Assim, não resta configurado o bis in idem.

(N.U 1026497-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.

É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.

A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

(N.U 1010599-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021)

Forte nessas razões
, em consonância ao parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023